Tribunal: CARF
Processo: 15746.720235/2020-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720235/2020-27
ACÓRDÃO
2201-011.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO
DA RESPECTIVA AÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM GFIP. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO
LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A compensação de contribuições previdenciárias depende da certeza e
liquidez dos créditos declarados na GFIP. Cabe ao contribuinte o ônus
probatório do crédito pleiteado, bem como sua certeza e liquidez.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade,
caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte
sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de
valores em relação aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja
pela compensação antes do trânsito em julgado de ações judiciais.
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. REDUÇÃO PARA 75%.
IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a redução da multa isolada por compensação indevida em GFIP
para 75% por falta de previsão legal. Constatando-se a inserção da
informação falsa na GFIP, a única penalidade cabível é multa no percentual
de 150%, prevista § 10 do art.89 da Lei 8.212/1991, caso contrário não
seria aplicada multa alguma.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720235/2020-27
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de lançamento de multa isolada de 150% incidente sobre os montantes
indevidamente compensados pelo contribuinte em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –GFIP no período de 01/2016 a 12/2016 e
13oSalário, nos termos do art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 24/07/1991,incluído pela Lei no 11.941,
de 27/05/2009.
Em procedimento fiscal iniciado em 27/11/2019 o sujeito passivo foi intimado a
apresentar, folhas de pagamento digitais, planilhas demonstrativas das compensações efetuadas,
petição inicial, decisões, acórdãos, certidão de objeto e pé atualizada ou qualquer outro tipo de
embasamento legal que fundamentasse as compensações efetuadas no período de 01/2016 a
13/2016.
Em atendimento às intimações emitidas, o contribuinte informou que os créditos
compensados se referiam a contribuições incidentes sobre pagamentos efetuados a:
 Cooperativas de trabalho
 Verbas Indenizatórias, amparadas pelo Mandado de Segurança no 0007654-
32.2012.4.03.6100
 Contribuição para RAT/FAP, amparada pelo Mandado de Segurança no
0015032-73.2011.4.03.6100
Foram apresentados os seguintes documentos à Autoridade Fiscal:
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720235/2020-27
3
 Resumos das folhas de pagamentos, relatório das rubricas tributadas,
arquivos contendo partes dos processos judiciais referentes as verbas
indenizatórias e de contribuições previdenciárias relativas ao RAT/FAP, folha
de pagamento digital no padrão MANAD, planilhas mensais “Liminar 20%” e
“Liminar RAT”, demonstrativo da compensação dos valores pagos a
cooperativas e Tabela de valores compensados GFIP 2016;
 As planilhas mensais, “Liminar 20%” e “Liminar RAT”, anexadas para
demonstrar as compensações efetuadas, continham o cálculo de 20% sobre
o valor das “verbas indenizatórias" da folha de pagamento e cálculo de “1/3
do valor do RAT/FAP da folha de pagamento da matriz; planilha apresentada
denominada “RF Tabela de valores compensados GFIP 2016” informando a
origem dos valores compensados, por competência e estabelecimento.
A planilha RF Tabela de valores compensados GFIP 2016 apresentava os seguintes
valores consolidados:
 Pagamento a cooperativas de trabalho - R$ 2.896.260,43;
 MS 0015032-72.2011.4.03.6100 (RAT/FAP) - R$ 1.095.950,79;
 MS 0007654-32.2012.4.03.6100 (verbas indenizatórias) - R$
4.684.950,92;
 Diferenças - R$ 6.346.556,64
As compensações relativas à contribuição para cooperativas foi considerada
procedente, com base declaração de inconstitucionalidade pelo STF.
As compensações efetuadas pelo contribuinte, no valor de R$ 1.095.950,79,
calculadas sobre as contribuições previdenciárias relativas ao RAT- MS
0015032-
73.2011.4.03.6100, foram consideradas improcedentes , na medida que não foram apresentadas
cópia das sentenças com trânsito em julgado.
Com relação à compensação das verbas indenizatórias (MS 0007654-
32.2012.4.03.6100), foram apresentadas decisões judiciais que apenas afastam a incidência da
contribuição sobre as verbas relacionadas, mas deixam claro que o direito à compensação ocorre
apenas após o trânsito em julgado da decisão. Além do mais, no cálculo apresentado (planilhas
mensais denominadas Liminar 20%), a fiscalizada utilizou diversas rubricas que não compunham a
base de cálculo da contribuição previdenciária do período, conforme verificado na tabela de
incidências contida nas folhas digitais -MANAD apresentadas.
Segundo relatado no Relatório Fiscal (fls. 150/164), o contribuinte não esclareceu o
motivo pelo qual incluiu na planilha de valores compensados rubricas que não integraram a base
de incidência das contribuições previdenciárias, portanto não se tratando de indébito tributário.
Após intimação, se limitou a apresentar a seguinte resposta:
“Infelizmente foi procurado por histórico físico e sistêmico do que fora realizado
na época do pagamento destes encargos sobre a folha de pagamento, e não
encontrado. A realização do cálculo partiu da leitura do processo MS-0007654-
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720235/2020-27
4
32.2012.4.03.6100, Foi gerado um relatório mensal do sistema de folha de
pagamento onde é apresentado as rubricas descritas neste processo, as mesmas
foram utilizadas como base da CP, (20%) e provavelmente compensadas, as
mesmas foram apresentadas na planilha na coluna identificada com o número do
processo.”
Concluiu a Autoridade Fiscal que parte das rubricas informadas como “verbas
indenizatórias” na planilha apresentada, não integravam a base de cálculo de contribuição
previdenciária nas folhas de pagamento apresentadas bem como, os valores e períodos
contabilizados a título de “Liminar 20%” não correspondiam aos da planilha de compensação
apresentada. Além disto, as decisões judiciais deixam claro, que o direito à compensação ocorre
apenas após o trânsito em julgado, que não ocorreu. Portanto a compensação relativa às
contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas indenizatórias - MS 0007654-
32.2012.4.03 foram consideradas improcedentes.
Por fim, em relação à compensação das chamadas “diferenças” no valor R$
6.408.535,19, o contribuinte não identificou as origens, informando apenas que foram calculadas
a partir da diferença entre os valores declarados em GFIP e as demais compensações relacionadas
nas planilhas apresentadas (cooperativas, verbas indenizatórias e RAT), ficando claro em sua
resposta que desconhecia a origem desses valores.
Não sendo justificada a totalidade dos valores compensados, foi emitido o
Despacho Decisório (E-Processo no 15746.720.237/2020-16), por meio do qual parte das
compensações declaradas em GFIP, no período de 01/2016 a 12/2016 e 13o Salário não foram
homologadas.
Foram consideradas improcedentes as compensações efetuadas no ano de 2016 no
valor de R$ 12.155.114,57(doze milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e quatorze reais e
cinquenta e sete centavos).
Diante da falta de comprovação das compensações em GFIP no período de 01/2016
a 12/2016 e 13o, entendeu a Autoridade Fiscal que foi caracterizada a falsidade de declaração.
Assim sendo, foi aplicada a multa de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor
indevidamente compensado, nos termos do art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991, incluído pela Lei no
11.941/2009, no valor de R$ 18.232.671,83.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 12/01/2021 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Que o julgamento da presente impugnação está intrinsicamente ligado ao
julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada no Processo
15746.720.237/2020-16, na qual requer a relativização do disposto no
art.170-A do CTN, reconhecendo o direito de realização de compensação
antes do trânsito em julgado;
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720235/2020-27
5
 Que diante do não fornecimento dos dados das declarações enviadas pela
RFB, pretende demonstrar os créditos que embasaram as compensações no
âmbito do processo administrativo (15746.720.237/2020-16) onde contesta
a glosa;
 A impossibilidade de glosa das verbas compensadas relativas à contribuição
para RAT/FAP, tendo em vista a pendência de julgamento do RE 675.275/RS
(TEMA 554/STF);
 Que os créditos referentes às chamadas “diferenças” decorrem de
tributação indevida, correspondendo a diferenças de salário de contribuição
subsidiadas nas previsões do art. 28, §9o da Lei 8.212/91, na adequação do
enquadramento dos estabelecimentos, para fins de definição das alíquotas
do RAT/FAP de acordo com a atividade preponderante.

 Ausência da comprovação da falsidade pela Autoridade Fiscal. Devendo ser
aplicada a interpretação mais benéfica e restritiva nos termos dos art. 112 e
136 do CTN;
 Que agiu de boa fé, na medida que apresentou todas as informações,
incluindo planilha com as diferenças de mais de R$ 6 milhões compensados
em GFIP;
 Aplicação da multa menos gravosa, nos moldes do art. 44, inciso I da Lei
9.430/96, haja vista que se trata de caso de simples inexatidão das
informações prestadas nas obrigações acessórias, reduzindo-se o percentual
aplicado de 150% para 75%;
 Cita trechos de doutrina e jurisprudência com objetivo de convencer a
Autoridade Julgadora das alegações trazidas.
Em 08/06/2021 a Impugnação foi julgada improcedente pela 7a TURMA DA DRJ05
através do Acórdão 105-004.555, do qual reproduzo os principais trechos decisórios:
Da delimitação da lide e da prejudicial de mérito.
Como relatado, o objeto da lide deste processo é a cobrança da multa isolada de
150%, incidente sobre os valores indevidamente compensados de contribuições
previdenciárias por intermédio de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP - no período de
01/2016 a 12/2016, inclusive 13° salário, no valor originário de R$ 18.232.671,83
(às fls. 147/149).
Não se cuidará portanto neste Voto, da questão atinente ao Despacho Decisório
DEFIS/SP/2020, que não homologou parte das compensações efetuadas pelo
contribuinte por meio de GFIP, no período de 01/2016 a 12/2016 (inclusive o 13°
salário), que é objeto do processo conexo, de no 15746.720237/2020-16. Em
verdade, com relação ao julgamento deste processo tal questão tem natureza de
prejudicial de mérito.
Da preliminar de nulidade. Da incompatibilidade da penalidade imposta
(fundamentada no art. 89 § 10 da 8.212/91) com o caso concreto.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720235/2020-27
6
Como relatado, postulou a defesa que fosse reconhecida a nulidade da aplicação
da multa veiculada no Auto de Infração em apreço, em razão da suposta
incompatibilidade da penalidade imposta (fundamentada no art. 89 § 10 da
8.212/91) com o caso em espeque.
...............................................................................................................................
No item 61 do Relato Fiscal (às fls. 13) foi ressaltado que em virtude de o
contribuinte não comprovar o direito creditório de parte dos valores
compensados em GFIP no período de 01/2016 a 12/2016 e 13/2016, foram
consideradas não homologadas as referidas compensações, com a consequente
caracterização da falsidade das declarações. Destarte, a falsidade da declaração
no caso dos autos impôs a aplicação da multa isolada de 150% (cento e cinquenta
por cento) sobre o total do valor compensado indevidamente, consoante o art.
89, § 10, da Lei 8.212/1991, na redação da Lei no 11.941/2009.
Desta forma, não há dúvida que restou demonstrado que o Devido Processo Legal
foi plenamente assegurado ao sujeito passivo, através do presente processo
administrativo fiscal. Tanto é verdade que não houve cerceamento de defesa e
que o contribuinte teve amplo conhecimento da autuação que ele se aproveitou
da oportunidade de falar nos autos e ofereceu a sua defesa.
Do protesto para juntada posterior de toda e qualquer prova, notadamente
prova documental e pericial.
É preciso ter em conta que a previsão para realização de diligências e perícias por
parte da autoridade fiscal, destinadas a verificar a exatidão das informações
trazidas pelo contribuinte, não existe com o fim de reverter o ônus da prova
imputado ao interessado, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas
controversas mesmo em face dos documentos carreados aos autos pelo
contribuinte. As diligências e perícias servem para esclarecer pontos duvidosos
específicos, e não para que a autoridade fiscal, diante da falta de comprovação do
alegado pela impugnante, supra tal omissão do contribuinte.
Indefere-se, desta forma, igualmente, o pedido para a realização de perícia, nos
termos do que prevê o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, porquanto tenho
que é prescindível ao presente julgamento.
Da multa isolada. Ausência de comprovação da falsidade. Pretensão de
interpretação mais benéfica e restritiva nos termos dos artigos 112 e 136 do
CTN. Pretensão de relevação. Pretensão de aplicação de penalidade menos
gravosa.
Conforme consta incontroverso nos autos, o contribuinte realizou a compensação
de valores anteriormente ao trânsito em julgado da sentença, o que contraria
expressamente o artigo 170-A do CTN, segundo o qual “é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720235/2020-27
7
Diferentemente da alegação da defesa de que o caso se refere a uma inexatidão
das declarações, e não a uma falsidade, a análise do caso concreto demonstra,
muito pelo contrário, a existência de falsidade inescusável. Isto porque o
contribuinte realizou a compensação indevida sem amparo em qualquer tipo de
escusa, contrariando disposição expressa de lei.
...............................................................................................................................
Com efeito, a legislação que cuida da aplicação da multa qualificada (art. 89, §10
da Lei 8.212/91) determina que na hipótese de compensação indevida, quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado
em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado, verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Ou seja, ao revés do que alude a defesa, a legislação que rege a matéria acima
transcrita não exige seja comprovado o dolo, ou qualquer conduta de má-fé por
parte da Impugnante. O que se exige é que se comprove a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo (“Na hipótese de compensação indevida, quando
se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo...”).
...........................................................................................................................
No que tange ao alegado art. 112, tenho que no caso concreto não há o que se
interpretar de maneira mais favorável ao acusado porquanto não restou qualquer
dúvida envolvendo a legislação que define a infração e comina a penalidade, a
respeito: da capitulação legal do fato; da natureza ou as circunstâncias materiais
do fato, ou da natureza ou extensão dos seus efeitos; da autoria, imputabilidade,
ou punibilidade; da natureza da penalidade aplicável, ou da sua graduação.
....................................................................................................................................
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720235/2020-27
8
Dessarte, não há como acatar a redução da multa nesse julgamento, até porque
não ocorreu ainda o pagamento ou o parcelamento do débito. Para ter direito à
redução da multa em tela, a contribuinte deverá dirigir-se à unidade de
atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil para proceder a emissão
do DARF, no caso de pagamento, ou promover o parcelamento do crédito
tributário nos prazos estabelecidos.
Assim por falta de previsão legal, rejeito a pretensão da defesa quanto à redução
da multa aplicada.
Das jurisprudências e doutrinas transcritas pela defesa.
Esclareça-se que, tendo em vista o princípio da legalidade os textos doutrinários
não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em face da vinculação
da atividade fiscal.
No que atine a jurisprudência colacionada, cumpre esclarecer que, ainda que o
julgado trazido pela defesa tratasse da mesma matéria objeto desse processo, a
jurisprudência citada pelo contribuinte referente a processo do qual não tenha
participado ou que não apresente eficácia “erga omnes” serve apenas de reforço
aos seus argumentos, não vinculando a Administração àquela interpretação, vez
que não tem eficácia normativa.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 04/08/2021 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância.
Preliminarmente alega que a falsidade da declaração somente poderá ser analisada
após a investigação e compreensão dos fundamentos que levaram a Recorrente a utilização dos
créditos então questionados, isto porque o julgamento da presente impugnação está
intrinsicamente ligado ao julgamento da manifestação de inconformidade no Processo
15746.720.237/2020-16.
No mérito alega que a Administração Pública não foi capaz de comprovar a má-fé
e/ou dolo da Recorrente. Que os Mandados de Segurança que embasam as compensações
encontram-se pendentes de julgamento. Portanto não sendo cabível a aplicação da exação da
multa prevista no Art. 89, § 10 da Lei .8212/91.
Pede o reconhecimento da incompatibilidade da penalidade imposta com
fundamento no art. 89, § 10 da 8.212/91. Que seja aplicada a multa menos gravosa, nos moldes
do art. 44, inciso I da Lei 9.430/96, haja vista que se trata de caso de simples inexatidão das
informações prestadas nas obrigações acessórias, reduzindo-se o percentual aplicado de 150%
para 75%.
É o relatório.

Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720235/2020-27
9
VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Quanto à questão prejudicial alegada, no que se refere a validade das
compensações realizadas, julgadas no processo no 15746.720.237/2020-16, transcrevo o voto
preferido, negando provimento ao Recurso Voluntário:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
O Recorrente renova o requerimento para deferimento de diligência e prova
pericial com o intuito de demonstrar a regularidade das compensações realizadas.
Não vislumbro a necessidade de baixa do presente processo em diligência, nem
produção de prova pericial pelos motivos já apontados na decisão pretérita. O art.
16 do PAF, Decreto no 70.235/1972, estabelece que a prova documental deve ser
apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito
passivo apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique
alguma das hipóteses presentes no § 4o de referido artigo.
O instrumento da diligência ou da perícia não pode ser utilizado para postergar o
trâmite processual ou suprir a falta de produção provas pelo contribuinte no
prazo legal. Cabe ao órgão julgador avaliar a necessidade dos referidos
procedimentos, como disposto na Súmula CARF 163:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Não estando presentes os elementos que justifiquem a realização de diligência e/ou
perícia, indefiro o requerimento nesse sentido.
Mérito
Vencida a questão prejudicial, passamos à análise do mérito.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720235/2020-27
10
Alega o Recorrente que não agiu com dolo ou má fé ao declarar na GFIP valores
compensados oriundos de processos judiciais sem trânsito em julgado. Que a falsidade
declaratória não poderia ser presumida, devendo ser provada pela autoridade fiscal.
A vedação de compensação com base em valores ainda em discussão judicial
encontra-se expressamente prevista no art. 170-A do CTN, sendo corroborada pelo Superior
Tribunal de Justiça no Repetitivo Tema 346:
Tese firmada: Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que
se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido. (REsp 1.167.039/DF) Trânsito em Julgado: 05/10/2010
Para as compensações decorrentes do suposto indébito da contribuição para o
RAT/FAP (MAS 0015032-73.2011.4.03.6100) não havia sequer decisão judicial favorável, como se
constata nos documentos não paginados de folha 30.
Quanto ao suposto crédito decorrentes das chamadas verbas indenizatórias (MAS
0007654-32.2012.4.03.6100), embora a decisão judicial de 1a instância (doc. não paginado de fl.
31), tenha sido favorável em parte ao contribuinte, o dispositivo da sentença foi bem claro ao
condicionar a compensação ao trânsito em julgado.
Quanto às denominadas diferenças, a Recorrente não demonstrou por meio de
documentação hábil em nenhuma das fases do litígio tributário a origem do crédito compensado.
Diante dos fatos, nos parece evidente que o contribuinte tinha pleno conhecimento
da impossibilidade legal de realizar a compensação em discussão. No entanto, assumiu o risco ao
realizar a compensação baseada num crédito que não era líquido e certo. A infração tributária não
decorreu de mera interpretação da legislação ou de erro escusável.
Portanto fica caracterizada a falsidade de informação na GFIP diante dos créditos
inexistentes ou sem liquidez, como bem apontado pela Autoridade Fiscal, e corroborada na
decisão de 1a instância. Assim sendo, foi correta a aplicação da multa isolada prevista no § 10 do
art.89 da Lei 8.212/1991. Tal entendimento é corroborado por decisões proferidas pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação
aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720235/2020-27
11
trânsito em julgado de ações judiciais. (Acórdão no 9202-008.265 – CSRF / 2a
Turma de 23/10/2019, Relator Maria Helena Cotta Cardozo)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2009
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA. Na
hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à aplicação de
multa isolada nos termos do art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991. Para a aplicação
de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, o dolo mostra-se
prescindível para a caracterização da falsidade imputada à compensação indevida,
mostrando-se apenas necessária a demonstração de que o contribuinte se utilizou
de créditos que sabia não serem líquidos e certos. (Acórdão no 9202-006.886 -
CSRF/ 2a Turma de 23/05/2018, Relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/06/2012
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS DE TÍTULOS DA DÍVIDA E DE
PROCESSOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O
sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos que sabidamente não eram passíveis de compensação
com contribuições sociais, como é o caso dos valores decorrentes de títulos da
dívida externa brasileira e de decisões judiciais não transitadas em julgado.
(Acórdão no 9202-007.360 – CSRF / 2a Turma de 27/11/2018, Redatora Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira)
Por fim o contribuinte requer que a multa seja reduzida ao percentual de 75% por
entender que se trata de simples inexatidão das informações prestadas nas obrigações acessórias.
Ocorre que não há previsão legal para tal redução, como bem apontado na decisão de 1a
instância. Constatando-se a inserção da informação falsa na GFIP a única penalidade cabível é
multa no percentual de 150%, prevista § 10 do art.89 da Lei 8.212/1991, caso contrário não seria
aplicada multa alguma. A multa de 75% somente é aplicável aos lançamentos de ofício. Inexiste
lançamento de ofício na glosa de compensação, pois na compensação o próprio contribuinte
confessa o montante do débito a ser compensado. Portanto incabível a redução do percentual
com base na disposição do art. 44, inciso I da Lei 9.430/1996.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720235/2020-27
12

Fl. 1675
DF CARF MF
Original